Tribunal: TJDFT
Processo: 0727972-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727972-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS GEBRIM OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS GEBRIM OLIVEIRA em face de decisão de Id. 239715564, proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do processo no 0705522-67.2025.8.07.0018. Nas razões recursais, o agravante sustenta a decisão recorrida incorre em ilegalidade, uma vez que desconsidera o trânsito em julgado do acórdão oriundo de ação coletiva (processo no 0032335-90.2016.8.07.0018), no qual se reconheceu o direito à implementação da última parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013 a servidores da Carreira de Assistência à Educação. Ressalta que os valores cobrados no cumprimento de sentença decorrem de cálculos aritméticos simples e objetivos, baseados em critérios expressos na legislação de regência, o que afasta a necessidade de liquidação prévia e, por conseguinte, torna inaplicável a suspensão fundamentada no Tema 1.169 do STJ. Sustenta, ademais, que há precedentes do próprio TJDFT reconhecendo a inaplicabilidade do referido tema quando a sentença exequenda é líquida ou passível de liquidez imediata mediante cálculo simples, como é o caso dos autos. Cita jurisprudência da Corte local que reforça a tese de distinção (distinguishing) entre sentenças genéricas e sentenças líquidas oriundas de ações coletivas, indicando que a execução pode prosseguir sem a necessidade de suspensão. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada e autorizar o regular prosseguimento da execução, afastando-se a determinação de sobrestamento até o julgamento do Tema 1169. Pede também o deferimento da gratuidade de justiça, com fundamento em sua hipossuficiência econômica. Preparo ausente. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência do agravante em arcar com os custos do processo sem prejuízo da sua subsistência, conforme declaração de Id. 235530172. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. Registro que, apesar de o agravante ter requerido a suspensão da decisão que sobrestou o feito na origem (efeito suspensivo), observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, o prosseguimento do cumprimento individual de sentença na origem. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A controvérsia recursal gira em torno da desnecessidade de liquidação prévia no cumprimento individual de sentença coletiva proferida em favor dos servidores da Carreira de Educação Básica do Distrito Federal, especialmente quanto ao pagamento das diferenças salariais relativas ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. A decisão agravada determinou o sobrestamento do feito com fundamento na afetação do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, cuja tese ainda se encontra pendente de definição. Entretanto, na hipótese constante dos autos o crédito exequendo decorre de obrigação certa, líquida e exigível, cuja apuração demanda tão somente simples operações aritméticas. A sentença coletiva, embora de natureza genérica, estabeleceu critérios objetivos e concretos para o cálculo do valor devido a cada servidor, bastando para tanto a aplicação da tabela de reajuste prevista na norma legal, em conjunto com a remuneração individual de cada beneficiário e o período de inadimplemento. Assim, não se faz necessário o manejo de procedimento liquidatório prévio, seja por arbitramento ou por artigos. Nesse contexto, tenho que deve ser afastada a incidência da suspensão determinada pelo STJ no Tema 1169, mediante a aplicação da técnica do distinguishing, tendo em vista o que leciona o §2o do art. 509 do CPC. Na mesma linha de entendimento: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL. LEI no 5.105/2013, art. 17, inciso I. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. DETERMINAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO APERFEIÇOADO. NATUREZA COLETIVA. EXECUTIVO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PERTINENTE À NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO COMO PRESSUPOSTO PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL NELE AMPARADA (TEMA 1.169/STJ). DISCUSSÃO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM RAZÃO DA MATÉRIA AFETADA. DESCABIMENTO. DISTINGUISHING. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conquanto sobejante determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao afetar, para julgamento sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, o REsp 1.978.629 (objeto do Tema 1.169), destinado a definir se a liquidação prévia do julgado traduz requisito indispensável para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, determinara a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, o alcance da suspensão determinada deve ser aplicado em compasso com o estágio em que a pretensão executiva individual se encontra e se a questão se afigura controvertida em seu bojo. 2. Apreendido que, no caso concreto, conquanto disponha sobre pretensão executiva individual aparelhada por título executivo coletivo de natureza genérica, não se controverte sobre a necessidade da prévia liquidação do julgado, agregado ao fato de que a aferição do valor do crédito executado demandara a elaboração de simples cálculos aritméticos, pois dispõe sobre crédito remuneratório assegurado a servidor público, o trânsito do executivo, aplicada a técnica do distinguishing, não está compreendido na determinação de suspensão emanada da Corte Superior de Justiça no momento da afetação da matéria identificada como Tema 1.169. 3. A legislação processual erigira, como regra geral a pautar o cumprimento de sentença que fixa obrigação de pagar quantia certa, a necessidade de que o procedimento seja inaugurado a requerimento do credor, intimando-se, em seguida, o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a satisfação do título exequendo (CPC, art. 523, caput), com a ressalva de que, tratando-se de sentença que condenara o devedor no pagamento de quantia ilíquida, o Código de Ritos enunciara a necessidade de prévia liquidação do julgado, como forma de delimitar, com a devida precisão, a obrigação exequenda, estabelecendo que esse procedimento apuratório prévio far-se-á por arbitramento ou pelo “procedimento comum” (CPC, art. 523, incisos I e II). 4. Excepcionando a regra a estabelecer a necessidade de prévia liquidação do julgado como forma de precisar o quantum debeatur em situações de sentença ilíquida, o legislador processual prescrevera que, nos casos em que “a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” (CPC, art. 523, § 2o), o que encerra a regra, em verdade, derivando dessa toada de raciocínio que, tendo sido proferida sentença ilíquida, ou seja, impondo à parte sucumbente a obrigação de pagar quantia desguarnecida da necessária liquidez, seja em ambiente de conflito individual de interesses ou mesmo em ações coletivas, fora içada a necessidade de prévia liquidação do julgado para fins de inauguração da etapa processual de cumprimento de sentença. 5. Defronte situação derivada de sentença ilíquida, mas em que o reconhecido possa ser apurado por simples cálculos aritméticos, ressoa despicienda a ritualística liquidatória, ainda que se esteja no ambiente de pretensão executória aparelhada por sentença coletiva, genérica, pois, à medida em que o procedimento é orientado pela efetividade, não comportando espaço para atos desprovidos de utilidade, estando-se no ambiente de cumprimento de sentença coletiva em que a apuração do crédito devido demanda simples cálculos, descabida a deflagração de prévio procedimento liquidatório, inclusive porque ao executado é resguardada oportunidade para impugnar o aferido pelo exequente. 6. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1924520, 0720413-84.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) grifo nosso No caso concreto, o agravante apresentou planilha de cálculos embasada na legislação aplicável e em critérios objetivos fixados na sentença, não havendo qualquer impugnação por parte do Distrito Federal quanto à ausência de liquidez ou complexidade da conta apresentada. Logo, revela-se indevido o sobrestamento do feito, pois não há controvérsia jurídica sobre a necessidade de liquidação — elemento essencial para justificar a suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC. Assim, forçoso reconhecer que o cumprimento individual da sentença coletiva, no caso, está amparado por título executivo dotado de liquidez e certeza, sendo desnecessária a instauração de procedimento de liquidação prévia. A suspensão com base no Tema 1169 do STJ, portanto, revela-se medida excessiva e injustificada, devendo a decisão agravada ser reformada para permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, garantindo ao servidor o direito à efetiva percepção das diferenças salariais que lhe são devidas. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o prosseguimento cumprimento de sentença na origem. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator